Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CAESB. FATURAS EM ATRASO. PROTESTO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ALIENAÇÃO SUCESSIVA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E IMPUTAÇÃO DA DÍVIDA AO ATUAL PROPRIETÁRIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CONJUNTO DA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §3o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA SENTENÇA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. OMISSÃO SUPRIDA PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3o, III DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 1.1 De acordo com o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, (A) decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 1.2 A interpretação do título executivo judicial não está limitada ao dispositivo, mas considera principalmente os fundamentos do julgamento. Precedentes do STJ e TJDFT. 1.3. No caso concreto, o d. Magistrado de primeiro grau, ao reconhecer que o pedido principal de transferência da titularidade restou prejudicado, considerou, com base nas informações prestadas pela concessionária, que os pedidos de inexigibilidade do débito e imputação da responsabilidade pela dívida à atual proprietária também ficaram prejudicados. 1.4. Recurso não conhecido quanto aos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e imputação do débito à proprietária do imóvel.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. A regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 2.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.3. Evidenciado que não houve a impugnação específica quanto os fundamentos da sentença que afastaram o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, não há como ser admitido o processamento do recurso quanto a este pedido, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade.
4. De acordo com o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, (A) apelação devolverá o conhecimento da matéria ao Tribunal. Desta forma, o conhecimento do recurso traz possibilidade de a omissão ser suprida pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do Código de Processo Civil. 4.1. Na hipótese dos autos, é devido o cancelamento dos protestos lançados pela CAESB em nome do autor, posto que decorrentes de obrigação que a própria ré reconheceu ser devida pela atual proprietária do imóvel.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.